Tribunal: TJDFT
Processo: 0016978-90.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTAORDINÁRIO PROCESSO: 0016978-90.2017.8.07.0000 RECORRENTES: WALTER ALBUQUERQUE MELLO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI DISTRITAL No 6.618, DE 8-JUNHO-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. No especial, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Processo Civil, e 6o da LINDB, asseverando que a Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto da RPV deve ser aplicada de forma imediata, não encontrando óbice no Tema 792 do STF, visto que não há qualquer situação jurídica constituída em data anterior, estando o processo ainda na fase de cálculos e consequente ordem de expedição do requisitório. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência repercussão geral da matéria e repisarem os argumentos expostos no especial, apontam contrariedade aos artigos 3o, inciso I, 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, e 100, §§ 3o e 4o, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido pede o arbitramento de honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1663376/RS (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pois “É pacífica a orientação do STJ no sentido de que os princípios contidos na Lei de Introdução ao Código Civil (LINDB) - direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada -, apesar de previstos em norma infraconstitucional, não podem ser analisados em recurso especial, pois são institutos de natureza eminentemente constitucional. Precedentes: AgInt no AREsp 1.413.633/PE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/3/2020; AREsp 1526389/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019” (AgInt no REsp 1850223/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 2/6/2021). No que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 14 do Código de Processo Civil, também não comporta seguimento o inconformismo, pois o Órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, não se trata, o presente caso, de ação em curso, mas de execução, em que já constituído o título executivo. Verifica-se que a ação coletiva transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, e mesmo a execução individual foi proposta em período anterior. A presente execução (ou cumprimento de sentença) teve início em 3-agosto-2017 (ID 10417938). Destarte, ainda que se considere como marco fixador da norma aplicável a data da propositura da execução, não seria aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020” (ID. 25681764 - Pág. 8). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 3o, inciso I, e 5o, incisos XXXVI e LXXVIII, ambos da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020), e, ainda, “o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal” (RE 883515 AgR, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 11/1/2021). No que se refere à apontada negativa de vigência ao artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal, também não merece subir o apelo extremo. Isso porque, ao assentar que “em nenhum momento se assentou no acordão combatido a impossibilidade dos entes federativos legislarem, estabelecendo limites diferenciados para o pagamento de seus débitos via RPV, faculdade que decorre expressamente dos dispositivos constitucionais invocados. Aliás, conforme já destacado, o acórdão consignou a incidência da Lei Distrital n. 3.624/2005, editada em conformidade com o artigo 100, §§ 3o e 4o, da Constituição Federal” (ID. 28511052 - Pág. 3), o Conselho Especial assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os insurgentes, é providência que encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do STF. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016